Tribunal: TJMT
Processo: 1014916-44.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014916-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 325.866.391-20 (AGRAVANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), NERI WOICIECHOSKI - CPF: 344.453.401-97 (AGRAVADO), LUCIANO LANCHESKI KUZMINSKI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA PAGAMENTO MENSAL DO TRATAMENTO FISIOTERÁPICO AO REQUERENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Com base apenas no boletim de ocorrência, não há como imputar a responsabilidade aos agravados para justificar a medida pretendida, uma vez que não há prova, por ora, quanto a culpa para o acidente.

Assim, muito embora exista comprovação quanto aos danos experimentados, e elementos indicando as lesões sofridas, como laudos médicos, solicitações médicas para a realização de sessões de fisioterapia e comprovante de despesas com tratamento fisioterápico, e ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, ainda não é possível fazer um juízo de relativa probabilidade de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica do acidente, mostrando-se necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida na Ação de Reparação Por dano Material e Indenização por Danos Morais c/c Danos Estéticos, e Pedido de Liminar nº. 1000459-17.2020.8.11.0029, movida em desfavor de NERI WOICIECHOSKI e LUCIANO LACHESKI KUZMINSKI perante a Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado na exordial.

Em suas razões, alega o agravante que, desde o acidente de trânsito, ocorrido em 25/03/2020, fato desencadeador da ação, encontra-se em total desamparo quanto ao ocorrido, inobstante tanto o Boletim de Ocorrência nº 2020.83891, quanto os fartos Laudos Médicos demonstrem, indubitavelmente, a existência do acidente, de culpa exclusiva do Agravado, bem como todas as consequências físicas causadas ao autor derivadas do sinistro.

Afirma que os diversos comprovantes de despesas demonstram a extensão do dano e o alto custo para supri-lo, bem como o tratamento fisioterápico em questão tem período específico para conclusão, pois depende da evolução do quadro clínico do paciente.

Anota que não possui condições de continuar arcando com os custos do tratamento sem comprometer sua mantença pessoal.

Sustenta que o agravado e a motocicleta, envolvidos no acidente, estão em situação irregular e que a responsabilidade do Requerido, na qualidade de empregador de Luciano Lancheski Kuzminski e proprietário da motocicleta, é objetiva, pois independe da comprovação de culpa desta, em razão do que disciplina o art. 932, III, do CC/2002, sendo que a comprovação da responsabilidade da parte requerida quanto aos danos causados ao requerente é incontroversa.

Assim, pugna pela concessão d efeito ativo ao recurso para o fim de determinar aos agravados a obrigação de pagar os custos mensais do tratamento fisioterápico ao agravante, pelo prazo de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogáveis conforme a necessidade e evolução clínica do agravante, sob pena de multa diária em caso de descumprimento antecipação da tutela recursal para o fim de que o agravado pague pensão no valor de 01 (um) a 02 (dois) salários mínimos vigentes a agravante até a sua recuperação laborativa.

No mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, nos termos da liminar recursal.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 51589542).

Sem contraminuta do agravado, uma vez que não houve a angularização na origem.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reparação de Dano Material e Indenização por Dano Moral e Estético ajuizada por ANTONIO DOS SANTOS em face de NERI WOICIECHOSKI e LUCIANO LANCHESKI KUZMINSKI, aduzindo que, em 25/03/2020, as partes se envolveram em um acidente de trânsito, o qual lhe causou danos físicos oriundos de traumatismo crânio-encefálico, bem como, danos materiais no importe a R$ 5.096,96 (cinco mil, noventa e seis reais e noventa e seis centavos), oriundos de expensas com medicamentos e tratamentos médicos.

Afirma ainda que o acidente ocorrera por conduta imprudente do segundo requerido e que, em razão dos danos físicos, o requerente não consegue se locomover sem o uso de cadeira de rodas e apresenta-se cego do olho esquerdo.

Diante dos fatos, pugnou, em sede de tutela de urgência, pelo pagamento mensal do tratamento fisioterápico ao requerente, pelo prazo de 6 (seis meses) ou subsidiariamente, pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor mensal do tratamento.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, por não vislumbrar os requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, indeferiu os pedidos, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque não há prova, por ora, quanto a culpa para o acidente. Com base apenas no boletim de ocorrência, não há como imputar a responsabilidade aos agravados para justificar a medida pretendida.

Muito embora exista comprovação quanto aos danos experimentados, e elementos indicando as lesões sofridas, como laudos médicos, solicitações médicas para a realização de sessões de fisioterapia e comprovante de despesas com tratamento fisioterápico, e ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, ainda não é possível fazer um juízo de relativa probabilidade de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica do acidente, mostrando-se necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos fatos.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à culpa pelo acidente, inobstante a responsabilidade objetiva, neste ponto exige a produção de outras provas.

Com efeito, a simples afirmação de que o acidente se deu em razão do estado de embriaguez do condutor do veículo, não é o bastante para a concessão da tutela de urgência.

Como bem ressaltou o magistrado de piso:

“No caso em tela, a probabilidade do direito encontra-se presente, tão somente, no que concerne à ocorrência do acidente de trânsito, conforme se infere de ocorrência de Id. 34146931. No entanto, inexiste comprovação da responsabilidade da parte requerida quanto aos danos causados ao requerente, uma vez ausentes elementos que indiquem a autoria e dinâmica do acidente, o início de culpabilidade da parte requerido, bem como, o nexo de causalidade entre o acidente e os danos”.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO RATIFICADA. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. O consórcio de empresas que presta serviço de transporte coletivo é desprovido de personalidade jurídica. Logo, não há como responsabilizá-lo pelo evento danoso descrito na inicial. Ilegitimidade passiva ratificada. Tendo presente que o feito está em seu nascedouro, ainda sem a devida dilação probatória, seria prematura a reversão do entendimento questionado quanto ao indeferimento do pedido de fixação de pensionamento. Por mais que não se ignore o sofrimento vivenciado pelos agravantes, não há nos autos, por ora, dados que confortem com necessária certeza a responsabilização exclusiva dos agravados. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70084130657, 11ª Câmara Cível, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 31-08-2020)

Assim, ainda que relevante a fundamentação da agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020